Tribunal: TJDFT
Processo: 0762576-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e confirmou o valor da condenação fixado em sentença.
2. A embargante aduziu que o montante da condenação, devido a título de conversão de licenças prêmio, encontra-se equivocado. Alegou que possuía 6 (seis) meses de licença prêmio não usufruídas e não 3 (três) meses, conforme considerado nos autos. Sustentou que, em decorrência, o julgado padece de omissão.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste omissão. A fundamentação do julgado concluiu pela regularidade dos vetores adotados para a fixação do valor da condenação, inclusive no que se refere à conversão da licença prêmio relativa a 3 (três) meses.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do C.P.C.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.